Tribunal: TJMT
Processo: 1012231-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012231-30.2021.8.11.0000
PACIENTE: ROMULO AUGUSTO GOIS BASTOS
IMPETRANTE: GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Gyordano Reiners Brito Almeida, em favor de Romulo Augusto Gois Bastos, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no Auto de Prisão em Flagrante no 1008765-96.2021.8.11.0042.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/06/2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180, 157, §2o-A, I e II do Código Penal e 14 da Lei 10.826/2003, sendo a prisão convertida em preventiva no dia 17/06/2021 e indeferido o pedido de revogação da custódia em 09/07/2021.
Sustenta que “a decisão ora impugnada, limitou-se a argumentar com base na gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação” (sic).
Assevera que as afirmações genéricas e abstratas não são, portanto, suficientes para justificar a custódia preventiva, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da baixa gravidade da conduta.
Ressalta a primariedade do paciente, afirmando que ele jamais respondeu a qualquer processo crime, possui endereço certo, emprego fixo, sendo um pai de família, trabalhador, razão pela qual ele preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade.
Por fim, sustenta ser plenamente possível a adoção de medidas substitutivas à prisão, conforme previsão do art. 319 do CPP, tornando a prisão preventiva injustificada.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja relaxada a prisão ilegal do paciente e seja possibilitado ao mesmo aguardar em liberdade o desfecho do processo criminal, ou, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, aliado a seus bons atributos.
Conforme consta dos autos, o paciente e o comparsa foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §2o-A, I, art. 157, §2o-A, II, art. 180, “caput”, todos do Código Penal, e ainda, art. 14 da Lei no 10.826/2003 (Roubo duplamente majorado, receptação e porte ilegal de arma de fogo).
Ressai que no dia 16/06/2021, os indiciados, a bordo de um veículo de cor preta, modelo Mobi, da marca Fiat, após transitarem pela contramão na rotatória das Avenidas Barão de Melgaço e Oito de Abril, adentraram no posto de gasolina denominado Paradise e, após anunciarem o assalto utilizando-se de armas de fogo, subtraíram toda a importância contida no caixa, bem como os pertences pessoais e celulares dos funcionários do estabelecimento comercial.
Após a execução do crime, empreenderam fuga do local, passando posteriormente a serem perseguidos por uma viatura policial, sendo que o paciente veio a perder o controle do veículo que rodou na pista e parou.
Conforme restou apurado, mesmo após os receberem voz de prisão, o comparsa apontou a arma de fogo em direção da viatura, oportunidade em que foi atingido pelos policiais e caiu ao solo, enquanto que o paciente, aproveitando-se deste momento, desceu do veículo e iniciou uma fuga, sendo capturado logo em seguida, mediante resistência à prisão.
Ambos foram presos em flagrante, sendo o paciente encaminhado à Delegacia de Polícia e Jonas encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá-MT.
Na data de 17/06/2021, durante audiência de custódia, o paciente teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a demonstração dos indícios de autoria e materialidade da prática de crimes graves, e ainda, ante a presença de um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a garantia de ordem pública, tendo o magistrado considerado a forma com que o crime foi executado, que revelaria a periculosidade dos acusados, demonstrando a indispensabilidade da segregação.
Na sequência, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos, verbis:
“(...) Analisando com acuidade os autos, ao contrário do pleito defensivo, verifico a presença dos requisitos dessa modalidade de prisão cautelar, para manter a prisão de Rômulo Augusto Gois Bastos.
Vejamos.
Pertinente ao fumus comissi delicti, tenho que a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada, através do auto de prisão em flagrante (Id no 58345613), Boletim de Ocorrência (Id no 58345724), Termo de Exibição e Apreensão (Id no 58345726), Termo de Reconhecimento de Objeto (Id no 58345732), Termo de Entrega (Id no 58345733), enquanto os indícios da autoria, são revelados pela vasta documentação probatória produzida nas investigações, principalmente pela confissão do indiciado em seu interrogatório (Id no 58345735), Termo de Reconhecimento (Id no 58345731), Termo de Declarações da Vitima (Id no 58345730), Termo de Declaração do condutor (ID no 58345729).
No tocante especificamente aos indícios de autoria, muito embora este momento processual não comporte a apreciação das matérias meritórias apresentadas pelo ilustre Defensor, é oportuno ressaltar que pela análise não exauriente das provas existentes nos autos, resta inegável a participação ativa do indiciado Rômulo na empreitada criminosa, o que em um primeiro momento, pode ser facilmente demonstrado pelos depoimentos das vítimas e dos policiais condutores, além da confissão do próprio indiciado durante suas declarações prestadas perante a autoridade policial, sem mencionar o fato de que foi legalmente reconhecido pelas vítimas, conforme termo de reconhecimento constante dos autos.
Outrossim, muito embora o indiciado Rômulo alegue que sua participação no crime ocorreu apenas para a quitação de uma dívida com o seu comparsa, além de também afirmar que todas as suas ações teriam sido planejadas e determinadas por Jonas, verifica -se que em nenhum momento o indiciado Rômulo nega a sua presença no palco do delito, e ainda, também não há notícias nos autos , de que ele tenha sofrido qualquer coação física ou moral para que cometesse tais atos, o que por ora, afasta qualquer discussão de tais teses meritórias.
Ainda, também é imprescindível mencionar, que muito embora o indiciado Rômulo Augusto Gois Bastos não ostente antecedentes criminais, analisando-se o caso concreto, conforme ressaltado na decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, verifica-se que sua periculosidade foi revelada pelo modo de execução do delito, considerando a extrema audácia com a qual foi praticado, já que após subtraírem todo o dinheiro do caixa do estabelecimento, sob a mira de armas de fogo, os indiciados também solicitaram os aparelhos celulares dos funcionários e, alegando pertencerem à facção criminosa denominada Comando Vermelho, a todo o tempo exigiam por mais dinheiro das vitimas.
Também merece registro, o fato de que os indiciados deixaram o local em alta velocidade após o crime, oportunidade em que passaram a ser perseguidos por várias viaturas policiais. Igualmente, ressalta-se que esta perseguição em via pública somente foi interrompida porque o condutor do veículo, posteriormente identificado como sendo a pessoa do indiciado Rômulo, veio a perder o controle e rodar no meio da Avenida, oportunidade em que foi interceptado pelas viaturas.
Ocorre, que extremamente determinados em não se entregar, após a parada do veículo, o indiciado Jonas sacou sua arma e apontou-a em direção a viatura, oportunidade em que veio a ser atingido por um disparo de arma de fogo e caiu ao solo.
O indiciado Rômulo, também dominado pela vontade de não ser capturado, enquanto seu comparsa estava sendo detido, aproveitou para fugir a pé do local, oportunidade em que foi alcançado pelos policiais, tendo ainda resistido a detenção, havendo a necessidade do emprego de força física.
Diante do exposto, ao contrário da pretensão defensiva, estamos diante de fatos que indubitavelmente transcendem a mera gravidade abstrata do tipo legal, uma vez que não podemos jamais perder de vista, a forma particular com a qual ele foi praticado, considerando o terror causado nas vítimas que tiveram armas de fogo apontadas para a cabeça, além dos indiciados exigirem por mais dinheiro utilizando suas filiações à facção criminosa do Comando Vermelho como forma de coação, o que sem sombra de dúvidas, exige uma resposta mais enérgica do Poder de Judiciário.
Também é oportuno ressaltar, que ainda que o indiciado Rômulo não possua condenações criminais, no presente caso, sua periculosidade foi revelada pelo modo de execução do delito, considerando o total destemor do indiciado e de seu comparsa, que além de cometerem um crime de extrema gravidade, também motivaram uma perseguição policial e desrespeitaram várias ordens de parada, chegando ao absurdo apontarem uma arma de fogo em direção aos policias, o que revela um comportamento frio e destemido que colocou em risco a vida de várias pessoas, o que sem sombra de dúvidas, revela a necessidade da custódia como forma de resguardar a Ordem Pública.
Desta forma, o periculum libertatis, encontra demonstrada diante da necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para o resguardo da ordem pública, considerando a periculosidade social do agente, evidenciada sobretudo, pela gravidade concreta da conduta, que ultrapassa os limites da norma penal, exigindo -se uma maior reprovação.
Ademais, trata de crime punido com reclusão, com pena superior a 04 (Quatro) anos, de modo à preencher quanto ao requisito de admissibilidade constante do art. 313, inc. I do CPP, dessa forma, se cabível então a prisão preventiva, é porque inconcebível outras medidas cautelares diversas da prisão.
POR TAIS CONSIDERAÇÕES, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de RÔMULO AUGUSTO GOIS BASTOS, devidamente qualificado, e o faço com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP”. (Id. 93860460 - Págs. 3/6).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento, resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, diante da gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo modo de execução do delito, considerando a extrema audácia com a qual foi praticado, sob a mira de armas de fogo e menção de que pertenciam à facção criminosa denominada Comando Vermelho.
Não obstante, considerou o magistrado que o paciente e corréu motivaram uma perseguição policial e desrespeitaram várias ordens de parada, apontaram arma de fogo em direção aos policias e resistiram a prisão.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator